Tribunal: TJES
Processo: 5020439-72.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020439-72.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVANILDO FRANCISCO FLOR
RECORRIDO: FB MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO NO MOTOR E SISTEMA MECÂNICO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL TÉCNICA COMPLEXA. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO DOCUMENTAL. INCOMPETÊNCIA MATERIAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CONFIGURADA. ARTIGO 51, INCISO II, DA LEI N.º 9.099/95. ENUNCIADO 54 DO FONAJE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO NO MOTOR E SISTEMA MECÂNICO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL TÉCNICA COMPLEXA. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO DOCUMENTAL. INCOMPETÊNCIA MATERIAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CONFIGURADA. ARTIGO 51, INCISO II, DA LEI N.º 9.099/95. ENUNCIADO 54 DO FONAJE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

______

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por IVANILDO FRANCISCO FLOR em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão do reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais ante a necessidade de produção de prova pericial técnica complexa no veículo objeto da lide.

Em suas razões de recurso, o recorrente sustenta a desnecessidade de perícia, argumentando que o acervo probatório constante dos autos seria suficiente para comprovar o vício oculto e o dever de indenizar. Pugna pela anulação da sentença e pelo retorno dos autos à origem para o julgamento do mérito, asseverando que a prova técnica poderia ser suprida por outros meios menos complexos.

A recorrida D G SERVIÇOS LTDA - ME apresentou contrarrazões defendendo a manutenção integral da sentença, sob o argumento de que apenas uma perícia mecânica especializada poderia atestar se os defeitos relatados decorrem de vício preexistente ou de desgaste natural e mau uso, o que torna a causa complexa. Por sua vez, o BANCO PAN S.A. apresentou suas contrarrazões arguindo, em sede preliminar, a impugnação ao benefício da justiça gratuita e, no mérito, a ausência de sua responsabilidade por danos mecânicos no veículo financiado.

Em síntese, é o necessário. Passo a decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Quanto à impugnação à assistência judiciária gratuita suscitada pelo Banco Pan S.A., entendo que a mesma não merece prosperar. Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente apresentou declaração de hipossuficiência que goza de presunção de veracidade, não tendo a parte recorrida colacionado elementos concretos capazes de elidir tal condição financeira. Assim,
rejeito a impugnação
e
defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita ao recorrente
, dispensando-o do recolhimento do preparo.

Preenchido os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebo o recurso inominado em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

DO MÉRITO

No mérito, a insurgência recursal volta-se contra a declaração de incompetência material dos Juizados Especiais, sob o argumento de que o acervo documental seria suficiente para o deslinde da causa. Contudo, a análise detida do caderno processual revela que a solução da testilha transcende os limites da prova acostada, uma vez que a identificação precisa da origem das avarias no motor e demais componentes mecânicos exige expertise técnica estranha ao juízo de probabilidade e à experiência do magistrado.

Nesse cenário, conquanto o recorrente apresente orçamentos e ordens de serviço, tais elementos apenas noticiam o estado de depreciação do bem, sendo tecnicamente incapazes de atestar, com a segurança jurídica exigida, se os danos reclamados decorrem de vício oculto preexistente à venda ou se resultam do desgaste natural agravado por eventual manutenção inadequada ou mau uso. Sob este prisma, a perícia técnica mecânica revela-se como etapa inafastável para o estabelecimento do nexo causal e a correta atribuição de responsabilidade civil, o que torna a dilação probatória de natureza complexa incompatível com a celeridade e a simplicidade que regem o procedimento da Lei n.º 9.099/95.

Nesta senda, a necessidade de intervenção de experto judicial sob o manto do contraditório amplo atrai a incidência da norma extintiva prevista no artigo 51, inciso II, da referida Lei de Regência, em perfeita consonância com a exegese do Enunciado 54 do FONAJE, que orienta ser a complexidade da causa aferida pelo objeto da prova. Uma vez que o julgamento do mérito sem o amparo de laudo pericial conclusivo importaria em indesejada decisão baseada em meras conjecturas, a manutenção da sentença de extinção ergue-se como medida impositiva para preservar a higidez do microssistema e garantir o direito de defesa das partes nas vias ordinárias.

Portanto, em que pese o inconformismo da recorrente, denota-se que a sentença deve ser mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.
Torno
suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)